Tribunal: TJSP
Processo: 2133086-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2133086-72.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, é embargado CLEAN MALL SERVIÇOS
LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2133086-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto 23.330
Embargos de Declaração n° 2133086-72.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
Prefeitura Municipal de Hortolândia
Embargada:
Clean Mall Serviços Ltda.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.022, CPC

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora
do recurso - Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão de fls.
372/3761 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
interposto pela ora embargante, com a seguinte ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO Ação cautelar preventiva Decisão que concedeu
antecipação da tutela para determinar a emissão de Certidão de Negativa
de Débitos, suspender os efeitos da inclusão do nome da autora no CADIN
e a lavratura dos protestos mediante caução - Seguro garantia que
equivale ao depósito em dinheiro - LEF, arts. 9o, § 3o e 15, inc. I -
Probabilidade real do direito da autora Decisão mantida - Pedido de
condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões - Não
caracterizada a hipótese de improbus litigator, nos termos do art. 80, do
CPC Decisão mantida Recurso desprovido.

A embargante alega contradição e obscuridade, uma
vez que o juiz não determinou a suspensão da exigibilidade do crédito
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros (Relator), Des. Mônica Serrano e Des. Geraldo Xavier.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2133086-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
tributário, daí propugnando pelo acolhimento do recurso para consignar
que o tema não foi objeto da decisão agravada.
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro
material, omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art.
535, inc. I e II CPC/2015, art. 1022, inc. I, II e III). Contudo, o acórdão
embargado não apresenta qualquer falha passível de integração ou
explicitação na forma da lei processual.
Conquanto a embargante sustente haver contradição e
obscuridade no acórdão embargado, as questões novamente submetidas à
apreciação denotam inconformismo com o resultado do julgamento e, por
conseguinte, o caráter infringente dos embargos declaratórios, sem amparo
no art. 1.022, do CPC, ainda que opostos com intuito de questionar
previamente a matéria.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
questionamento, são cabíveis quando a decisão padece de omissão,
contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535 do CPC, bem
como para sanar a ocorrência de erro material (ED no AgRg - Ag no
1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 1o/09/2011).
Importante asseverar que, nas razões do agravo de
instrumento, a recorrente defendeu a impossibilidade do uso da carta fiança
para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e a douta Turma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2133086-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Julgadora apenas debateu a questão, sem ultrapassar os limites da decisão
proferida em primeiro grau. Ademais, como observado pela embargada, a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários não é objeto de
discussão no Juízo de origem ou em sede de recurso, não se inferindo vício
no acórdão que justifique os embargos declaratórios.
Daí porque, rejeitam-se os embargos declaratórios,
sem imposição de multa porque não caracteriza a hipótese do art. 1.026,
§2o, do CPC.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR